Tribunal: TJDFT
Processo: 0750563-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA, TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que determinou a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir da EC 113/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da Taxa Selic implica em anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC de forma prospectiva a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança.
4. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)